Tribunal: STF
Processo: Rcl 54760
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Afronta à ADI 5.090-MC. Determinação de suspensão nacional de processos que tratem da rentabilidade do FGTS. Precedentes. Liminar deferida.



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Francisco José da Silva, com fundamento nos arts. 102, I, l, da Constituição da República e 988, III, do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Federal de Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Piauí, nos autos do Processo nº 1014894-89.2021.4.01.4000, à alegação de violação do que decidido na ADI 5.090-MC.



    2. O reclamante relata ter ajuizado “ação de correção dos saldos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em face da Caixa Econômica Federal para se valer a correta correção monetária do seu FGTS”. 



    Aponta que o Juízo reclamado julgou improcedente o pedido, sem observar a determinação de suspensão efetuada pelo Ministro Roberto Barroso, Relator da ADI 5.090-MC, de todos os processos que tratem do tema.



    Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação do processo de origem. No mérito, busca a procedência do pedido para determinar o sobrestamento do Processo nº 1014894-89.2021.4.01.4000.



    Pede, ademais, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. 



    Decido. 



    1. Defiro o benefício da justiça gratuita à reclamante. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.



    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31713 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009. Nesse sentido, a Rcl 44799, sob a minha relatoria, publicada no DJe de 02.12.2020.



    2. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.



    3. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na suposta violação da determinação de suspensão de todos os processos que discutam a rentabilidade do FGTS, dada em sede de cautelar na ADI 5.090.



    4. Neste paradigma, o Relator, Ministro Roberto Barroso, deferiu medida cautelar para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial (TR). Na oportunidade, assentou o seguinte:



    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.” (DJe 9.9.2019)



    5. Por sua vez, assim consta na decisão reclamada, na fração de interesse:



    “Da suspensão processual. ADI 5090. Afastamento. 



    Nos autos da ADI 5090, o Min. Luís Roberto Barroso, relator da ação, determinou, no dia 06/09/2019, a suspensão de todos os processos em trâmite, cujo objeto seja a rentabilidade do FGTS, até o julgamento do mérito da ação direta pelo STF.



    Inobstante, com fundamento no art. 489, § 1º, VI, do CPC, o juiz pode deixar de seguir a orientação vinculante, desde que faça a devida distinção entre o caso em julgamento e o objeto do precedente. 



    Com efeito, a eficácia vinculante do precedente pode ser afastada no caso concreto, desde que o juiz justifique na distinção do caso sub judice com aqueles que levaram o tribunal a editar súmula ou criar precedente (distinguishing), o que implica a necessidade de comparação entre o caso concreto e o precedente (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado, 2017, p. 839). 



    Bem por isso, “o precedente vinculante não será seguido quando o juiz ou tribunal distinguir o caso sob julgamento, demonstrando, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta, a impor solução jurídica diversa” (Enunciado 306 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). 



    No caso dos autos, incabível a manutenção da suspensão do processo, razão pela qual o julgamento da demanda é medida de rigor, por dois motivos. 



    Primeiro, quando determinada a suspensão dos processos em curso versando sobre a rentabilidade do FGTS, notadamente a substituição da TR por outro índice, o STF levantou como argumentos principais a apreciação da matéria pela Corte Suprema, podendo divergir do entendimento do STJ (tema 731), assim como a proximidade do julgamento da ADI 5090 (quando proferida a suspensão, em 06/09/2019, a ação direta esta pautada para 12/12/2019). 



    Nesse sentido, passados mais de dois anos sem o julgamento da ação direta, entendo que o fundamento da decisão que determinou a suspensão dos processos não mais subsiste. 



    Segundo, e mais relevante argumento, o STF, por unanimidade, no tema 1112, firmou entendimento acerca da natureza jurídica estatutária do FGTS, declarando a constitucionalidade da TR como índice de correção do saldo das contas vinculadas. 



    Bem por isso, estando a matéria pacificada na Suprema Corte em precedente vinculante, não há mais qualquer sentido lógico na manutenção da suspensão dos processos que versem sobre a TR como índice de correção das contas vinculadas do FGTS. Sendo esse o contexto, determino a continuidade deste processo.” (destaquei)



    6. Da análise dos autos, constato que a questão tratada na origem diz com a mesma matéria veiculada no paradigma apontado como violado, a configurar, em princípio, desrespeito à decisão tomada, com efeitos vinculantes, em sede de ação do controle normativo abstrato.



    7. Nessa linha, a decisão reclamada parece desrespeitar a decisão proferida na ADI 5.090-MC, ao julgar improcedente o pedido, sem observar a determinação de sobrestamento pelo STF, com efeitos vinculantes.



    8. A robustecer o requisito da plausibilidade jurídica do pedido, colho os seguintes julgados, envolvendo casos correlatos: Rcl 38.321/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 16.12.2019; Rcl 38.315/RJ, Rel. Min. Alexandre de Morais, DJe 11.12.2019; Rcl 38.264/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 10.12.2019; Rcl 38.551/PE, de minha relatoria, DJe 29.5.2020; Rcl 47.810/DF, de minha relatoria, DJe 17.6.2021; Rcl 48.115/DF, de minha relatoria, DJe 1º.7.2021; Rcl 48.424/GO, de minha relatoria, DJe 26.7.2021 e Rcl 49.561/DF MC, de minha relatoria, DJe 28.9.2021; Rcl 51.624/DF MC, de minha relatoria, DJe 09.02.2022.



    9. Entendo, em juízo de cognição sumária, com lastro nas informações trazidas na inicial e no contexto decisório e institucional formado neste Supremo Tribunal Federal, presentes os requisitos para deferimento da medida liminar. 



    10. Por todo o exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento de mérito, oportunidade em que os argumentos serão amplamente debatidos, defiro a medida liminar para suspender o andamento do Processo nº 1014894-89.2021.4.01.4000, em curso perante o Juízo da 6ª Vara Federal de Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Piauí, até julgamento final desta reclamação.



    11. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC/2015.



    12. Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada (Caixa Econômica Federal – CEF), conforme disposto no art. 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 04 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora